Tribunal: TJDFT
Processo: 0721192-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0721192-52.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAYANE LENYNE DOS SANTOS PAULA RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CETELEM S.A. DESPACHO Intimem-se os recorridos para manifestarem-se acerca da petição ID 57433635. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 2 de abril de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito